Tribunal: TJPA
Processo: 0010609-60.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010609-60.2014.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

APELADO: SHARA CRISTINA COSTA CORREA, ELTON LUCIANO CORREA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

ATRASO NA ENTREGA DE CHAVES. IMÓVEL PRONTO. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NA LEI DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ORDEM DE LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. EMPRESA EXCLUÍDA DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, NO CASO CONCRETO, SOBRE A PARCELA DO SALDO A FINANCIAR. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL NESSE SENTIDO. DEMORA NA CONCRETIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO POR CULPA DA VENDEDORA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Requerimento de suspensão do feito indeferido, porque na forma dos arts. 31-A, 31-F e §1º da Lei de Incorporação Imobiliária, para ser instaurado o procedimento de liquidação do patrimônio de afetação, deve existir prova da decretação de falência ou da insolvência civil, o que não ocorreu. Além disso, não restou demonstrada a difícil situação financeira alegada pela recorrente, sendo insuficiente mera alegação concluir sua insolvência civil.

2.

Não obstante a correção monetária ser mera atualização da desvalorização da moeda, observa-se que o contrato firmado entre as partes previa expressamente que a incidência dos índices de atualização do saldo devedor somente ocorreria na hipótese de o contrato de financiamento não ter sido emitido pelo banco no prazo de 60 (sessenta) dias após a data de vencimento da parcela.

3.

No caso concreto, foi demonstrado que o financiamento do saldo devedor ocorreu antes do prazo de 60 (sessenta) dias e, além disso, a demora para concretização da conclusão do financiamento decorreu por culpa da vendedora.

4.

A demora na entrega das chaves decorreu em razão do atraso no financiamento, o que fez surgir também a obrigação de indenizar os lucros cessantes que são presumidos em decorrência da demora. Precedente do STJ.

5.

O simples descumprimento contratual não gera, por si só, danos morais, sendo necessária a comprovação de consequências danosas à dignidade da pessoa comprador. Na hipótese dos autos não foi constatado ocorrência de dano moral, mas sim mero dissabor, afastando o dever de indenizar, especialmente porque o atraso para imissão na posse foi de apenas sete meses.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente afastar a condenação por dano moral, mantendo a sentença nos demais termos, com redistribuição do ônus sucumbenciais. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA contra sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais (proc. Nº 0010609-60.2014.8.14.0301), ajuizada por SHARA CRISTINA COSTA CORREA e ELTON LUCIANO CORREA RIBEIRO em face do ora recorrente.

Na inicial, narram os autores que no dia 22.09.2012 celebraram com a requerida contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, contudo, quando cientificados que o atraso na entrega desse empreendimento seria maior do que o esperado, aceitaram mudar de unidade, razão pela qual foi feito distrato e, logo em seguida, foi firmado novo contrato, desta vez da unidade 1306, Edifício Araruari 1D – Total Life, localizado na Avenida Augusto Montenegro nº 3975, que já estava pronta.

Dizem ter sido convencionado que os valores pagos referentes à primeira unidade, seria transferido para segunda, restando como saldo devedor a importância e R$142.800,00 (cento e quarenta e dois mil e oitocentos reais), cujo pagamento se daria da seguinte forma:
a)
uma parcela de R$100,00 (cem reais) à vista ou R$143,83 (cento e quarenta e três reais) para pagamento a prazo;
b)
uma parcela de R$1.700,00 (mil e setecentos reais) pagos à vista ou R$1.748,85 (mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) a prazo e
c)
uma parcela de R$141.000,00 (cento e quarenta e um mil reais) à vista ou R$143.688,53 (cento e quarenta e três mil reais, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos) a prazo.

Seguem aduzindo que após pagamento de todas as parcelas acordadas, não puderam entrar no imóvel dada a enorme quantidade de óbices impostos pela ré, pois como a responsabilidade pelo trâmite burocrático do financiamento era da requerida, ela acabou por atrasar e postergar a data da assinatura do contrato, tendo os autores obtido acesso ao contrato de financiamento apenas em janeiro de 2014, um mês após o vencimento acordado no instrumento particular de venda e compra de unidade autônoma. Argumentam que mesmo diante de todas as parcelas pagas, a empresa ré apresentou como saldo devedor pendente a quantia de R$7.597,59 (sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos) referente a juros e correção monetário do saldo devedor, vez que o montante liberado pela Caixa Econômica Federal não refletia o valor real do imóvel, condicionando a entrega das chaves à assinatura de Termo de Confissão de Dívida, o que frustrou a expectativa e planejamento familiar dos autores.

Com base nesses fatos, postulou a condenação da ré à obrigação de entregar as chaves do imóvel; ao pagamento mensal de R$1.595,14 (mil, quinhentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos) a título de lucros cessantes; ao pagamento de indenização por danos morais de acordo com a prudência do juízo, bem como a declaração do indébito no valor de R$7.597,59 (sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos).

Embora a demandada tenha apresentado contestação no ID 2705818 – pág. 02 a 35, o juízo
a quo
decretou sua revelia em virtude da apresentação extemporânea da peça de defesa (ID 2705820 – pág. 01).

Tentada a conciliação, esta restou infrutífera, tendo as partes, nesta oportunidade, ratificado as provas até então produzidas e requerido o julgamento antecipado da lide (ID 2705820 – pág. 02).

Após, foi proferida sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, respaldada no que preceitua o art. 487, I, do CPC, c/c art. 186 e 927, do CC/2002 e art. 12, do CDC, julgo totalmente procedentes os pedidos do autor para que a parte requerida
proceda a entrega aos autores das chaves do imóvel
objeto do contato firmado entre as partes (Unidade nº1306, Edifício Araruari 1D- Total Life), no prazo de 10 dias, sob pena de pagamento de multa de R$500,00 por dia, bem como
para declarar o indébito do valor de R$7.597,59, referente a juros e correção monetária imputada a parte autora indevidamente
e para
condenar a requerida ao pagamento de danos materiais no valor correspondente a 0,5% mensal do preço atualizado do imóvel, desde dezembro de 2013 até a entrega das chaves
, devidamente atualizado monetariamente pelo INPC, desde o atraso (Súmula 43, do STJ), e acrescidos de juros de mora a partir da data da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora ‘‘ex personae’’);

condeno, igualmente, a requerida ao pagamento de danos morais no valor equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais)
, a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, ou seja, da publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ), acrescidos de juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora ‘‘ex personae’’, art. 405, CC).

Com isso, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Custas e honorários pela requerida, estes fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”

Após o julgamento de embargos de declaração, a sentença restou modificada da seguinte forma:

“Dessa forma, evidente é o erro material da decisão interlocutória, motivo pelo qual a mesma deve ser corrigida, nos termos do art. 1.022, III, CPC.

Assim, conheço dos Embargos de Declaração opostos por PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA, e os acolho para, mantendo a decisão, integrá-la, para que passe a ter a seguinte redação em seu dispositivo:

‘(..) julgo totalmente procedentes os pedidos do autor declarando o indébito do valor de R$7.597,59, referente a juros e correção monetária imputada a parte autora indevidamente e para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais no valor correspondente a 0,5% mensal do preço atualizado do imóvel, desde dezembro de 2013 até a entrega das chaves, devidamente atualizado monetariamente pelo INPC, desde o atraso (Súmula 43, do STJ), e acrescidos de juros de mora a partir da data da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora ‘‘ex personae’’);

condeno, igualmente, a requerida ao pagamento de danos morais no valor equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, ou seja, da publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ), acrescidos de juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora ‘‘ex personae’’, art. 405, CC (...)’”

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso de apelação arguindo a necessidade da suspensão do feito, tendo em vista a necessidade de observância à ordem de liquidação do patrimônio de afetação, considerando-se a difícil situação financeira enfrentada. Além disso, sustentou estar comprovado nos autos a responsabilidade dos apelados pelo pagamento do débito questionado no importe de R$7.597,59 (sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos), já que decorrente da atualização monetária do saldo devedor. Com relação à condenação ao pagamento de lucros cessantes, arguiu ser indevida dada inexistência de cometimento de ato ilícito por parta da apelante e, além disso, os danos materiais não teriam sido suficientemente demonstrados. Quanto aos danos morais, defende que eles não foram provados e, ainda, que tivessem sido, deveriam ser enquadrados como mero aborrecimento.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para suspender o feito considerando o deferimento da Recuperação Judicial ou para reformar a sentença e reconhecer a responsabilidade dos autores no pagamento do valor de R$7.597,59 (sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos), bem como para que seja afastada a condenação por lucros cessantes ou, na hipótese de ser mantida tal condenação, que ela seja fixada em 0,5% (meio por cento) do valor efetivamente pago pelos apelados, limitada até julho/2014. Postulou também o afastamento da condenação em danos morais ou sua redução.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento da sessão virtual.

Belém, 19 de maio de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma da sentença que declarou inexistente o débito de R$7.597,59 (sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos), bem como lhe condenou ao pagamento de lucros cessantes de 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel a partir de dezembro/2013 até a entrega das chaves e danos morais na importância de R$10.000,00 (dez mil reais).

Passo ao exame dos argumentos articulados no recurso.

2.1.

Da necessidade de suspensão do feito.

Aduz o recorrente a necessidade de suspensão do feito porque, embora integre o “Grupo Viver”, foi excluída do Processo Recuperacional por qual referido grupo estava sendo submetido e, não obstante tal exclusão, deveria ser observada a ordem de liquidação do patrimônio de afetação em razão da difícil situação financeira pela apelante. Argumenta, ainda, que o prosseguimento da demanda e eventual confirmação da condenação da obrigação de indenizar os apelados, implicaria em fraude à ordem de liquidação do patrimônio de afetação.

Pois bem. O patrimônio de afetação é disciplinado pela Lei 4.591/1964 (Lei de Incorporações Imobiliárias) que assim prevê:

"Art. 31-A. A critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao regime da afetação, pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes."

(...)

"Art. 31-F. Os
efeitos da decretação da falência
ou da
insolvência civil
do incorporador
não
atingem os patrimônios de afetação constituídos,
não integrando a massa concursal o terreno, as acessões e demais bens, direitos creditórios, obrigações e encargos objeto da incorporação
. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 1o Nos sessenta dias que se
seguirem à decretação da falência ou da insolvência civil do incorporador
, o condomínio dos adquirentes, por convocação da sua Comissão de Representantes ou, na sua falta, de um sexto dos titulares de frações ideais, ou, ainda, por determinação do juiz prolator da decisão, realizará assembléia geral, na qual, por maioria simples, ratificará o mandato da Comissão de Representantes ou elegerá novos membros, e, em primeira convocação, por dois terços dos votos dos adquirentes ou, em segunda convocação, pela maioria absoluta desses votos, instituirá o condomínio da construção, por instrumento público ou particular,
e deliberará sobre os termos da continuação da obra
ou
da liquidação do patrimônio de afetação
(art. 43, inciso III); havendo financiamento para construção, a convocação poderá ser feita pela instituição financiadora. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004) "

Diante dos supramencionados dispositivos legais, infere-se que para ser instaurado o procedimento de liquidação do patrimônio de afetação, deve existir prova da decretação de falência ou da insolvência civil do ora recorrente, o que não ocorreu, na medida que ele mesmo assevera ter sido excluído do Plano de Recuperação do “Grupo Viver”. Ademais a simples alegação de estar passando por difícil situação financeira desacompanhada de prova, é insuficiente para concluir sua insolvência civil.

Registro que, em situação idêntica, a 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal decidiu pelo indeferimento do pedido de suspensão, determinando o prosseguimento do feito, conforme ementa transcrita a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS E TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR, INDEFERIMENTO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE ENTREGA DE OBRA E INDEFERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
EM CONTRARRAZÕES A AGRAVADA FORMULOU PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ANTE PROCESSO RECUPERACIONAL DO GRUPO VIVER. EMPRESA AGRAVADA EXCLUÍDO DO FEITO DE RECUPERAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO.
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. NULIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. REJEIÇÃO. HIGIDEZ DA CLÁUSULA. PREVISÃO EM LEI. RAZOABILIDADE DO PRAZO DE 180 DIAS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 6º, INCISO VI, DO CDC. VULNERABILIDADE TÉCNICA, INFORMACIONAL E ECONÔMICA DOS AGRAVANTES. CONCESSÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2020.00498883-22, 212.041, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-14)

Ante tais considerações,
INDEFIRO
o pedido de suspensão formulado no bojo do recurso.

2.2.

Do reconhecimento da responsabilidade dos apelados no pagamento da importância de R$7.597,59.

Nesse tópico, sustenta que o valor de R$7.597,59 (sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos) representa a diferença entre a correção monetária da parcela final e o valor efetivamente pago através de financiamento bancário emitido pelo autor. Diz que a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor encontra previsão no contrato firmado entre as partes, além de representar apenas a recomposição do valor em razão da inflação.

Não obstante a correção monetária ser mera atualização da desvalorização da moeda, observa-se do item 5 da Declaração de Ciência de Termos de Aquisição de Imóvel (ID 2705762 – pág. 17) que a incidência dos índices de atualização do saldo devedor somente ocorreria na hipótese de o contrato de financiamento não ter sido emitido pelo banco no prazo de 60 (sessenta) dias após a data de vencimento da parcela.

Segue transcrita referida cláusula:

5. Se o contrato de financiamento não for emitido pelo banco até 60 (sessenta) dias após a data de vencimento da parcela informada no QR, o saldo devedor sofrerá multa de 2% (dois por cento) ao mês, além das devidas correções monetárias.

De acordo com o contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, como data de vencimento para pagamento do saldo a financiar à vista o dia 27/12/2013 (ID 2705762 – pág. 25). Ora, de acordo com contrato de financiamento obtido junto à Caixa Econômica, conclui-se que, como feito pelo juízo singular, que saldo devedor de R$141.000,00 (cento e quarenta e mil reais) foi pago em 22/01/2014, em virtude da liberação para a empresa recorrente da importância de R$141.437,47 (cento e quarenta e mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos), conforme ID 2705736 – pág. 34.

Além disso, importante registrar que na inicial os autores alegaram ter entregado a documentação exigida para o financiamento à ora recorrente e que esta, por força do contrato, seria responsável pelos trâmites do financiamento. E como a ré foi revel, consoante decisão ID 2705820 – pág. 01, tal fato se presume como verdadeiro na forma do art. 344 do CPC. No entanto, ainda que presunção de veracidade dessa alegação milite a favor dos apelados, cumpre dizer que no bojo do contrato de promessa de compra e venda foi instituída cláusula-mandato em favor da ora apelante para que ela realizasse contrato de financiamento em nome dos autores, consoante se observa no ID 2705762 – pág. 43:

CLÁUSULA DÉCIMA – DO MANDATO

10.1. Por este mesmo instrumento e na melhor forma de direito, o COMPRADOR nomeia e constitui a VENDEDORA sua bastante procuradora para exercer os poderes e praticar todos os atos abaixo mencionados que concernem a ele, COMPRADOR, na qualidade de compromissário comprador da unidade autônoma aqui objetivada:

(...)

(g) realizar contratos de financiamento e proceder, por qualquer forma, a captação de recursos, que tenham sido ou venham ser tomados ou contratados;

10.2. O mandato acima é constituído em caráter irrevogável, nos termos do art. 683 e 684 do Código Civil Brasileiro.

Nas razões recursais nada foi alegado sobre as razões do financiamento, não tendo a ré apresentado qualquer documento que fosse capaz de demonstrar que o atraso no financiamento tenha sido por culpa dos compradores, ora apelados, o que, acrescido com o fato do crédito ter sido liberado para o apelante antes de ultrapassar sessenta dias do dia vencimento da parcela do saldo devedor, inexiste razões para considerar legítima a cobrança da quantia de R$7.597,59 (sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos), razão pela qual a sentença deve ser mantida, ao menos neste ponto.

2.3.

Dos lucros cessantes.

Insurge-se o recorrente quanto à condenação em lucros cessantes, argumentando que, como houve ato ilícito, não haveria que se falar em indenização a esse título.

Ocorre que, como visto no tópico anterior, restou demonstrado que a demora para concretização do financiamento bancário foi culpa da ora recorrente, gerando atraso na entrega das chaves do imóvel, o que fez surgir também a obrigação de indenizar os lucros cessantes.

Cediço ser pacífico na jurisprudência que a demora injustificada para a entrega de imóvel enseja o ressarcimento de lucros cessantes do promissário comprador ou adquirente, havendo presunção de prejuízo nesses casos.

A matéria está solidificada no Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Não se constata a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15, porquanto os argumentos expostos pela parte foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente pelo órgão julgador.

2. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.

3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmulas 283 do STF, por analogia.

4.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que, reconhecida a culpa do promitente vendedor no atraso da entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos e devem corresponder à média do aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado
. Incidência da Súmula 83 do STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1883862/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 10/05/2021)

Diante desse contexto, inviável a modificação o capítulo da sentença que reconheceu a obrigação de pagar lucros cessantes aos apelados diante do atraso na entrega das chaves do imóvel.

Melhor sorte não assiste o recorrente quanto à modificação da base de cálculo dos lucros cessantes e do termo final dessa condenação, devendo ser considerado o mês de julho/2014.

Considerando que o juízo singular fixou como termo final da condenação de lucros cessantes a data da entrega das chaves do imóvel, sendo o mês de julho/2014 utilizado no julgamento dos embargos de declaração para afastar a condenação da obrigação de entregar as chaves (ID 2705825 – pág. 02), não há o que completar na sentença.

Quanto ao pedido de que o percentual de 0,5% (meio por cento) incida apenas sobre o valor efetivamente pago pela parte apelada, também sem razão a recorrente. Isto porque, conforme já visto, todas as parcelas referentes à compra do imóvel em questão foram quitadas pelos apelados, inclusive, a que correspondia ao financiamento bancário, inexistindo, portanto pendência de pagamento, de modo que o patamar fixado pelo juízo somente ira incidir sobre o que foi efetivamente pago.

2.4.

Dos danos morais.

Argui que para viabilização do pedido de reparação por dano moral, faz-se necessário que ele seja comprovado, mediante demonstração de que o ato apontado como ilícito tenha refletido na esfera subjetiva dos apelados, o que não ocorreu. Sustenta que se os apelados experimentaram algo desagradável, foi unicamente o chamado “mero aborrecimento”, devendo ser afastado o dever de indenizar reconhecido na origem.

Com razão. O simples descumprimento contratual não gera, por si só, danos morais, sendo necessária a comprovação de consequências danosas à dignidade da pessoa comprador.

Na hipótese, não constato a ocorrência de dano moral, mas mero dissabor, o que afasta o dever de indenizar, especialmente porque na inicial, os ora apelados não narraram qualquer situação, além do atraso na entrega das chaves, que pudesse extrair qualquer violação ao direito da personalidade. Além disso, consta nos autos que eles se imitiram na posse do imóvel na data de 30/07/2014 (ID 2705826 – pág. 42), tendo o atraso sido de apenas sete meses.

Assim entendo por que inexiste prova nos autos no sentido de que os autores tenham sido submetidos à situação vexatória ou a circunstâncias que efetivamente se mostrem extraordinárias. Os danos suportados por eles foram materiais, já tendo sido ressarcido por esses danos, vez que se consagraram vencedores nos lucros cessantes em valor correspondente ao aluguel.

Assim, diante dessas considerações afasto a condenação imposta na origem a título de danos morais.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto e, consoante fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para apenas e tão somente afastar a condenação por dano moral, mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do aqui decidido, necessária a distribuição equânime dos ônus sucumbenciais, de modo que, do percentual arbitrado na origem, 25% (vinte e cinco por cento) ficará ao encargo dos autores e 75% (setenta e cinco por cento) para a ré.

É o voto.

Belém, 10 de junho de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/06/2021